Tribunal: TJSP
Processo: 2207152-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Pedido para determinar a não inclusão do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem objeto do contrato, deferindo o depósito consignatório das parcelas. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Pedido para determinar a não inclusão do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem objeto do contrato, deferindo o depósito consignatório das parcelas. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações. Decisão reformada. Recurso provido.